Tribunal: STF
Processo: AI 768904
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE SERVIDOR EM PERÍODO DE 
   LICENÇA MÉDICA. ART. 37, CAPUT, CF/88. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 
   STF 279 E 282.

1.	O dispositivo constitucional tido como violado 
   não foi prequestionado pelo acórdão recorrido, nem pelos embargos de 
   declaração opostos. Súmula STF 282.
2. 	É inadmissível recurso 
   extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios 
   constitucionais, pretende-se a análise de legislação 
   infraconstitucional. Precedentes.
3.	Incidência da Súmula STF 279 
   para aferir alegada ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição 
   Federal.
4. 	Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão 
   impugnada, que deve ser mantida pelos seus próprios 
   fundamentos.
5.	Agravo regimental improvido.